Tribunal: TJDFT
Processo: 0744052-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744052-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDVALDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. 1. Não há nulidade da medida de busca pessoal e subsequente busca domiciliar quando motivadas, em um primeiro momento, pela atitude suspeita do réu de dispensar objeto ao perceber a aproximação da viatura policial e, posteriormente, voluntariamente permitir a busca domiciliar. 2. Inviável a desclassificação para uso quando o conjunto probatório constante dos autos comprova a prática do tráfico de drogas. 3. Admissível a valoração negativa da conduta social quando se constata que o novo delito foi realizado durante o cumprimento de pena anterior. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. Em situação de tráfico de drogas, a confissão espontânea a ser considerada deve ser aquela que atenda ao disposto na Súmula no 630 do STJ. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, diante da ilicitude da busca pessoal, sendo nulas todas as provas que dela derivaram. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Conforme consta dos autos, os policiais estavam em patrulha de rotina e tinham informação da existência de traficância de entorpecentes no conjunto 01 da quadra 302 do Bairro Residencial Oeste (em São Sebastião, DF). Quando para lá se deslocaram, ao se aproximarem do réu, viram-no jogar algo no chão. Diante disso, realizaram a abordagem policial, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Durante a abordagem, que foi realizada próxima da residência onde o réu vivia com sua mãe, esta apareceu e falou aos policiais que seu filho não mais mexia com drogas, facultando a acesso à sua residência para que eles verificassem tal situação. No entanto, ao realizarem a busca domiciliar, foram encontradas a porção grande de maconha, balança de precisão, faca, além do telefone, que tinha restrição da Anatel e que estava em poder do réu na abordagem, posteriormente periciado com ordem judicial. Depreende-se, portanto, que a busca pessoal foi motivada por atitude suspeita do réu de descartar objeto (porção de entorpecente) ao perceber a viatura da polícia, e a busca domiciliar foi voluntariamente oferecida e consentida pela mãe dele, e por ele próprio, como afirmou no interrogatório em juízo, no qual estava acompanhado por sua defesa. Não há, portanto, qualquer ilegalidade na abordagem pessoal ou violação à inviolabilidade do domicílio” (ID 49159072). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o requisito da fundada suspeita deve ser amparado por elementos concretos e objetivos para justificar a medida” (REsp 1576623/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/10/2019). Igual teor: (REsp n. 1.934.666/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/11/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027